Tribunal: TJPA
Processo: 0000185-71.2010.8.14.0115
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COLETIVOS. DANO AMBIENTAL. VENDA ILEGAL DE MADEIRA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM QUESTÃO DE FATO. NÃO REALIZAÇÃO INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO REQUERIDO ? FUNCIONÁRIO DE PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFEESA E DO CONTRADITÓRIO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Acórdão nº
Processo nº 0000185-71.2010.814.0115
1ª Turma de Direito Público
Apelação Cível
Comarca de Novo Progresso
Apelante: Normelio Antonio Picolotto
Apelado: Ministério Público do Estado do Pará
Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL
.
APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COLETIVOS. DANO AMBIENTAL. VENDA ILEGAL DE MADEIRA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM QUESTÃO DE FATO. NÃO REALIZAÇÃO INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO REQUERIDO - FUNCIONÁRIO DE PESSOA JURÍDICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFEESA E DO CONTRADITÓRIO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da Apelação Cível e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de setembro a cinco de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).
Belém, 05 de outubro de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Relator
R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NORMELIO ANTONIO PICOLLOTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
julgou antecipadamente a lide, entendendo pela procedência da pretensão esposada na exordial

A parte dispositiva da Sentença foi vazada nestes termos (v. fls. 53/68):
¿III - DISPOSITIVO:
Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo, assim, o mérito da ação, nos termos do art. 269, I, do CPC, para:1) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 54.550,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta reais), a título de dano material, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e revestidos para o Fundo Estadual dos Direitos Difusos previsto no art. 13 da Lei nº. 7.347/85;2) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), a título de dano moral, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e revestidos para o Fundo Estadual dos Direitos Difusos, previsto no art. 13 da Lei nº. 7.347/85;3) Condenar, por fim, o requerido ao pagamento das custas e demais despesas processuais, ao passo em que deixo de condená-lo a pagar os honorários advocatícios, por figurar no polo ativo o Ministério Público. Ciência ao MP.¿.

Contra essa decisão, o requerido
NORMELIO ANTONIO PICOLLOTO
interpôs apelação às fls. 77/91 sustentando, após o relato dos fatos, preliminarmente, o não cabimento do julgamento antecipado da lide sem a intimação prévia das partes acerca da possibilidade desse julgamento antecipado, ofendendo o art. 331 do CPC, visto que houve supressão da fase de saneamento do processo.
Sobre a necessidade de produção de provas, expõe que, durante a instrução processual e em audiência própria, pretendia fazer prova de que não tinha relação de responsabilidade quanto ao fato, visto que era mero funcionário da empresa que desempenhava as funções comerciais e que verdadeiramente procedeu a venda da madeira.
Defende não ser o responsável pela venda da madeira em questão e, portanto, não poder ser autuado e nem figurar no pólo passivo da demanda.
Explica que, porém, não lhe foi oportunizado fazer sua plena defesa, pois no momento preliminar não poderia fazer provas de negativa de autoria e ilegitimidade passiva, entretanto requereu a instrução probatória, com a produção de prova testemunhal, justamente para comprovar a sua tese.
Sustenta restar claro que a responsabilidade é da pessoa jurídica Madeireira R. B. da Veiga, empresa onde o denunciado trabalhava, e que tal fato precisa ser auferido em juízo.
Aduz que muitos outros elementos necessariamente deveriam ter sido colhidos em juízo, vez que, o Ministério Público trouxe como prova apenas o processo administrativo a que fora aberto contra o apelante, e nada mais do que isso.
Por essa razão, defende que deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença, a fim de que o feito retorne a instância de origem para ser devidamente instruído.
Caso assim não entenda, apresenta razões meritórias para a reforma da sentença, argumentando que o auto de infração juntado não aponta nenhum dano ao meio ambiente.
Ao final requer o acolhimento da preliminar suscitada, ou caso assim não entende, que dê provimento ao recurso para reformar a sentença condenatória, isentando o apelante de qualquer ônus.
O Ministério Público Estadual, na qualidade de Apelado, apresentou contrarrazões (fls. 109/121) sustentando, em suma, a ausência de cerceamento de defesa visto que os fatos alegados estariam amplamente provados nos autos. No mérito, defende a ocorrência de dano material e moral e a comprovação dos requisitos para a responsabilização civil objetiva por danos ambientais, diante da existência de conduta ilícita, nexo causal e dano.
Aduz que o recorrente é responsável solidariamente pela lesão ambiental por ter participado ou colaborado nos atos danosos, pouco importando que tenham decorrido de sua ação direta ou através da terceirização da atividade.
Ao final requer que seja negado provimento ao recurso interposto, sendo mantida integralmente a sentença.
Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.
Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 127/130).

É o relatório.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos do art. 475 do CPC/73 e os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame de sentença de ofício e da apelação cível, pelo que passo a apreciá-los.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora apelada.

Havendo preliminar suscitada, passo a analisá-la.
PRELIMINAR
NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, que as partes sequer tiveram oportunidade de especificar provas que pretendiam produzir visto que o julgamento antecipado da lide foi anunciado apenas na sentença, representando cerceamento de defesa, uma vez que as partes não foram ouvidas sobre a necessidade de dilação probatória da demanda, através de despacho saneador.
Analisando o presente caso, verifico que de fato assiste razão ao apelante, vez que na sentença, o Juízo
a quo
julgou antecipada a lide por entender que, em que pese se tratar de matéria de fato e de direito, não haveria necessidade de produção de prova em audiência estando o processo pronto pra julgamento, fundamentando-se, para tanto, no inciso I do art. 330 do CPC/73, não se fazendo necessária a produção de prova, sem abrir o prazo para que as partes se manifestassem sobre a concordância com o julgamento antecipado da demanda.

Ao proceder desta forma, há
error in procedendo,
pois não pode o magistrado julgar de maneira antecipada o pedido alçando mão da regra do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, prevista pelo art. 333 do CPC/73, principalmente por ter firmado o seu entendimento no fato de que a conduta do requerido/ora apelante estaria perfeitamente demonstrada nos autos, pois teria sido em decorrência de seu interesse exclusivo que os danos ao meio ambiente teriam sido provocados, sem oportunizar que o Requerido/ora Apelante fizesse prova de que era mero funcionário da pessoa jurídica causadora do dano.

Com efeito, se o pressuposto para incidência do art. 330, CPC/73 é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, já que ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 333 do CPC/73.

No presente caso, entendo que o julgador
a quo
não possibilitou a ampla instrução do feito, quando baseou sua decisão em questão de fato sem abrir prazo para as partes se manifestarem sobre a intenção de produzir provas e a anuência com o julgamento antecipado da lide.

Nesta senda, em se tratando de matéria que não é exclusivamente de direito, é medida que se impõe a reforma da sentença, de modo a possibilitar a eventual dilação probatória.

Assim, impõe-se a desconstituição do
decisum
, a fim de que seja reaberta a instrução processual.

Sobre o tema, colaciono:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROPRIEDADE RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil/73, o magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento. Em se tratando de embargos à execução, onde a parte alega a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, imperiosa intimação das partes acerca da prova a ser produzida, sob pena de configurar cerceamento de defesa, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A sentença deverá ser desconstituída, uma vez que não determinou a abertura da instrução processual, com a conseqüente produção de provas pelas partes. Observância do princípio do não surpresa (art. 10 c/c 933 ambos do NCPC). Resta, pois, prejudicados os temas trazidos no recurso de apelação. DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA, DE OFÍCIO. DECLARARAM PREJUDICADO O APELO. (Apelação Cível Nº 70071226245, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 10/11/2016).

Diante o exposto, em sede de Apelação, acolho a preliminar suscitada pelo recorrente, anulando a sentença vergastada pelo que determino o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.
Belém, 05 de outubro de 2020.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
,
Relator

\\tjepa-fs200\gabinete.robertomoura$\- 1ª Turma D. Público - 2020\Apelação Cível\Acórdão\0028. PAUTA FISICO . Proc. 0000185-71.2010.814.0115. julgamento antecipado da lide. cerceamento defesa. dano ambiental. -22 ok.rtf